Tribunal: STF
Processo: MS 38930
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 27.527/2023)



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDAO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642/2019 E 669/2020: INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



Relatório 



    1. Em 1º.3.2023, indeferi o presente mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Clerines Claro da Rosa, em 2.1.2023, contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público pela qual “determin[ado] o arquivamento da Reclamação n: 1.00228/2022-95, promovida (...) contra o Sr. Dr. Eduardo Sens dos Santos, representante do Ministério Público de SC” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Publicada essa decisão no DJe de 3.3.2023, a embargante opôs embargos de declaração tempestivamente (e-doc. 38).



    Em 15.3.2023, determinei a inclusão destes embargos de declaração em mandado de segurança na sessão virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendada para iniciar em 24.3.2023. 



    2. Em 22.3.2023, pela Petição/STF n. 27.527/2023, protocolada às 15h57min40s, Clenires Claro da Rosa manifesta interesse na “participação na sessão para realização de sustentação oral por meio da videoconferência” (doc. 41).



    Requer “seja disponibilizado (...) não apenas o link para acompanhar a sessão via canal do youtube deste Tribunal, mas que lhe seja encaminhado link de convite para efetiva participação na sessão” (doc. 41).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente. 



    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    5. Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional e a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial deste recurso, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese, desde que apresentadas tempestivamente.



    6. Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao embargante como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 



    7. Na espécie em exame, o recurso foi incluído na pauta de julgamento virtual que se inicia à zero hora do dia 24.3.2023, e o requerente protocolizou o pedido de sustentação oral apenas em 22.3.2023, às 15h57min40s, fora, portanto, do prazo previsto no art. 5º da Resolução n. 642/2019, de quarenta e oito horas antes do início da sessão. 



    8. Pelo exposto, não conheço da Petição/STF n. 27.527/2023. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora